Tribunal: TJSP
Processo: 1074610-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização – Procedência Parcial, para condenar as rés ao pagamento do financiamento estudantil e a restituir eventuais parcelas pagas pelo autor, afastado o pedido de indenização por danos morais – Apelo de ambas as partes – Prestação de serviços educacionais – Programa "UNIESP PAGA", que concede ao aluno, mediante o cumprimento de determinados

Ementa:
Apelação Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização – Procedência Parcial, para condenar as rés ao pagamento do financiamento estudantil e a restituir eventuais parcelas pagas pelo autor, afastado o pedido de indenização por danos morais – Apelo de ambas as partes – Prestação de serviços educacionais – Programa "UNIESP PAGA", que concede ao aluno, mediante o cumprimento de determinados requisitos, o custeio integral do FIES, ao final do curso, pela entidade estudantil – Recusa da Faculdade sob o argumento de que o aluna descumpriu cláusulas contratuais – Ônus do qual não se desincumbiu – Dano moral ocorrente, que deriva do apontamento do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito – Fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00, montante adequado e suficiente para minimizar o sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte das ofensoras – Sentença Parcialmente Reformada – Desprovido o Apelo das Rés e provido o Apelo do Autor.